Tribunal: TJES
Processo: 0001317-72.2017.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001317-72.2017.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA CARDOSO PAULINO
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ICONHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0001317-72.2017.8.08.0023

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROSANGELA CARDOSO PAULINO

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICONHA

JUÍZO DE ORIGEM: ICONHA – VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ROSANGELA CARDOSO PAULINO (ID 14753909, retificado pelo ID 14753914) em face da sentença (fls. 204-205 do processo físico digitalizado - PARTE 03) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Previdenciária Declaratória e Condenatória ajuizada contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Iconha - IPASIC.

Conforme extrai-se do recurso inominado interposto, a Recorrente busca a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à inclusão da parcela denominada Regime de Trabalho Complementar (RTC) no cálculo do benefício de auxílio-doença que lhe foi pago, bem como para os demais pedidos correlatos.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade e,
no mérito,
entendo que a insurgência recursal merece prosperar, devendo a r. sentença ser reformada. Explico.

Primeiramente, convém salientar que o Recorrido, em contrarrazões (ID 14753916), arguiu preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e impugnou a gratuidade de justiça.
Rejeito as preliminares.

Isso, porque,
a legitimidade passiva do IPASIC
afigura-se presente, pois a controvérsia central reside no cálculo e pagamento de benefício previdenciário (auxílio-doença) por ele administrado, aplicando-se ao caso a Teoria da Asserção, conforme já bem pontuado na sentença recorrida.

Igualmente,
afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial,
pois a apuração do valor devido à autora envolve mero cálculo aritmético sobre verba com valor definido (RTC), conforme demonstrado pela Recorrente em sua petição de fls. 174-184, não demandando perícia complexa incompatível com o rito célere e a expressa previsão do artigo 10 da Lei nº 12.153/2009, sendo o valor da causa compatível com a alçada legal.

Por fim,
quanto à impugnação à gratuidade de justiça,
verifico que a Recorrente preenche os requisitos legais para concessão do benefício, nos termos da decisão de ID 14753915, porquanto não foram trazidos pelo Recorrido elementos concretos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência.

Pois bem.

No mérito,
o cerne da controvérsia é definir se a gratificação referente ao Regime de Trabalho Complementar (RTC), instituída pela Lei Municipal nº 455/2007, com alterações pela Lei nº 903/2015, deve integrar a base de cálculo do benefício de auxílio-doença pago à recorrente pelo IPASIC no período de 14/06/2017 a 30/09/2017.

A Lei Municipal nº 455/2007, com redação dada pela Lei n.º 903/15, ao instituir o RTC, previu no artigo 10-C, § 1º, que a opção pela jornada estendida de 30 para 40 horas semanais é "definitiva e imutável", alterando a carga horária do servidor e concedendo a respectiva "gratificação" calculada proporcionalmente, senão vejamos:

"Art. 10-C [...]

1º. A opção de que trata este artigo é definitiva e imutável ficando alterada a carga horária do servidor para 40 (quarenta) horas semanais, sendo concedida gratificação referente ao Regime de Trabalho Complementar (RTC) calculado proporcionalmente, em relação ao valor da hora de trabalho estabelecida para a carga horária de 30 horas semanais."

Embora denominada "gratificação", essa parcela detém natureza eminentemente remuneratória, pois constitui a contraprestação pelo aumento definitivo da jornada de trabalho.

Assim, não se trata de vantagem
propter laborem
vinculada a condições especiais ou transitórias de trabalho, mas sim da remuneração correspondente à nova carga horária efetiva e permanente do cargo da servidora.

Ainda nesse sentido, convém citar que a Lei Municipal nº 13/1990 (Estatuto dos Servidores), em seu art. 45, define remuneração de forma ampla, como
"o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei"
.

Ora, a própria legislação do RTC (Lei 455/07, art. 10-D,
caput
) determina que a gratificação
"integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária".
Nesse caminho, é incontroverso que a contribuição previdenciária da autora passou a incidir sobre a totalidade de sua remuneração, incluindo o RTC, a partir de sua opção.

É cediço, que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e retributivo, devendo haver, em regra, correlação entre a base de contribuição e os benefícios concedidos. Nesse ínterim, configura-se contraditório e contrário a esse princípio exigir contribuição sobre uma parcela remuneratória (RTC) enquanto a servidora está na ativa, mas excluí-la da base de cálculo do benefício justamente no momento em que ela necessita da proteção previdenciária (auxílio-doença).

O argumento central do IPASIC e da sentença recorrida reside na interpretação do artigo 10-D, § 2º, da Lei 455/07, que exige 5 anos de exercício no RTC para a sua
incorporação
como Vantagem Pessoal Incorporada (VPI). Contudo, essa exigência temporal refere-se especificamente à incorporação definitiva da vantagem aos vencimentos e, principalmente, para fins de cálculo dos
proventos de aposentadoria
pela média das contribuições, conforme expressamente mencionado no
caput
do artigo 10-D.

Veja,
tal dispositivo não pode ser interpretado de forma a impedir que a gratificação RTC, sobre a qual já incide contribuição previdenciária, componha a base de cálculo de benefícios de natureza temporária como o auxílio-doença, cuja finalidade é substituir a remuneração habitual do servidor enquanto incapacitado
.
A interpretação restritiva adotada pelo IPASIC penaliza indevidamente à servidora que adoece antes de completar o quinquênio.

Ademais, o afastamento por motivo de saúde é considerado tempo de efetivo exercício para diversos fins e não deve implicar redução da remuneração integral do servidor, conforme entendimento jurisprudencial aplicado a outras verbas de natureza remuneratória, ainda que não incorporadas definitivamente.

Portanto, a gratificação RTC, por compor a remuneração habitual da servidora e integrar a base de cálculo de sua contribuição previdenciária desde sua instituição, deve ser incluída no cálculo do benefício de auxílio-doença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para:

1. DECLARAR
que a gratificação denominada Regime de Trabalho Complementar (RTC) possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo do benefício de auxílio-doença enquanto percebida pela autora e sobre ela incidir contribuição previdenciária;

2. CONDENAR
o IPASIC - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Iconha ao pagamento das diferenças correspondentes à inclusão da parcela RTC no cálculo do auxílio-doença percebido pela autora no período de 14/06/2017 a 30/09/2017, no valor total de R$ 2.215,47 (dois mil, duzentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), a ser corrigido monetariamente desde cada pagamento a menor e acrescido de juros de mora a partir da citação, observados os índices aplicáveis à Fazenda Pública, autorizados os descontos previdenciários obrigatórios;

3. DECLARAR
que o período de gozo do auxílio-doença deve ser computado para todos os fins legais, inclusive para a contagem do tempo necessário à incorporação prevista no artigo 10-D, § 2º, da Lei Municipal nº 455/2007.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso inominado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)